Tribunal: TJDFT
Processo: 0747370-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA. INCABÍVEL. CONTUMÁCIA NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS. FURTO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. RÉ PRIMÁRIA. PEQUENO VALOR DO BEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput, e 307, ambos do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em definir se é caso de absolvição pela atipicidade material da conduta, em virtude da aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O princípio da insignificância exclui a tipicidade material da conduta quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) ausência de periculosidade social; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
4. Ainda que tecnicamente primária, o fato de a ré possuir histórico em crimes patrimoniais afasta o vetor do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, impedindo a incidência do princípio da insignificância e o reconhecimento da atipicidade da conduta.
5. Demonstrados cumulativamente a primariedade e o pequeno valor da coisa subtraída, de rigor o reconhecimento, de ofício, da causa especial de diminuição prevista no art. 155, §2o, do Código Penal (furto privilegiado). 5.1. O dimensionamento do benefício deve ter por balizas o valor do bem e do salário-mínimo vigente à época dos fatos, bem como as particularidades do agente e do caso concreto – em exercício de discricionariedade motivada por parte do magistrado.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, caput; e § 2o, 307; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1904177, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 08.08.2024; TJDFT, Acórdão no 1852496, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 24.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1789787, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.11.2023.